Tribunal: TJPA
Processo: 0808446-17.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808446-17.2024.8.14.0045

APELANTE: DJAPENHTIRE KAYAPO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO E ANUÊNCIA DA FUNAI. SUPOSTA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FORMALISMO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de não atendimento à determinação judicial de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação dos poderes outorgados ao advogado e apresentação de anuência da FUNAI, em razão de supostos indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, mediante exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação de procuração regularmente constituída e apresentação de anuência administrativa, com base em presunção genérica de litigância predatória, à luz dos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de ratificação presencial de mandato válido e de anuência da FUNAI constitui formalismo exacerbado e cria condicionamentos não previstos em lei para o exercício do direito de ação.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa, não podendo instituir requisitos de admissibilidade processual nem restringir o acesso à jurisdição.

5. A aplicação do Tema Repetitivo nº 1198 do STJ demanda fundamentação concreta e individualizada, inexistente no caso, sendo insuficiente a presunção genérica de litigância predatória baseada na quantidade de ações patrocinadas.

6. A extinção prematura do feito viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito desde o recebimento da petição inicial.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal o indeferimento da petição inicial fundado na exigência de ratificação pessoal de procuração válida e de anuência administrativa não prevista em lei, ainda que sob alegação genérica de litigância predatória. 2. A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema 1198 do STJ não autorizam, sem fundamentação concreta e individualizada, a restrição do acesso à jurisdição nem a extinção do processo sem resolução do mérito.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 105, 319, 321, parágrafo único, 485, I.

Tese em itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1198; Súmula 568/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0808446-17.2024.8.14.0045

APELANTE: DJAPENHTIRE KAYAPO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DJAPENHTIRE KAYAPO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 28342853)
:

“SENTENÇA

I- RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo(s) DJAPENHTIRE KAYAPO em face do(s) Requerido(s) BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Foi determinada a ratificação da procuração em secretaria pelo requerente, diante da apresentação de documentos genéricos com explicita evidência de tratar-se de demanda predatória (135275644).

Não houve comparecimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

O art. 321, parágrafo único do CPC autoriza que o magistrado indefira a petição inicial, quando a parte, mesmo instada a emendar a petição inicial, não o faz.

Nesse sentido:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Pois bem, no caso concreto, as informações indicadas na decisão retro não deixam dúvidas de que há elevada probabilidade de o presente feito consistir em demanda predatória e de que o Sr. DJAPENHTIRE KAYAPO, indígena, nem mesmo tenha conhecimento da propositura da presente demanda.

De fato, o ordinário é presumir que a parte tenha conhecimento da lide, contudo as premissas já indicadas na determinação da emenda da exordial apontaram haver fundados indícios de se tratar de demanda predatória.

Por esse motivo, a emenda foi diligência essencial para o recebimento da presente ação e respectivo processamento, consoante o protocolo instituído pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação nº 159 de 23 de outubro de 2024.

Se a parte realmente possuía conhecimento da ação, não é nada dispendioso/oneroso comparecer à sede deste juízo para fins de simplesmente ratificar que concedeu poderes para o autor da ação.

Por esse motivo, o não cumprimento desta diligência (comparecimento em juízo) evidencia ausência de consentimento da parte, bem como de necessária orientação por parte da FUNAI para o ajuizamento da presente demanda, considerando que o patrono informou que o requerente reside na respectiva fundação.

Além disso, consultando o Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas e Predatórias, constatou-se que, desde o ano de 2020, o patrono da parte Requerente, com inscrição perante a OAB/TO, distribuiu perante as comarcas da região Sul Estado do Pará, mais de 232 demandas relativas às mesmas matérias no caso em questão, isto é, empréstimos consignados, inclusive com a mesma parte autora nos nº 0808444-47.2024.8.14.0045, 0808445-32.2024.8.14.0045, 0808446-17.2024.8.14.0045 e 0808448-84.2024.8.14.0045.

Saliente-se que, comumente o referido patrono distribui diversas demandas da mesma natureza (empréstimos consignados) neste juízo e, quanto intimado para comparecer e ratificar os poderes conferidos na procuração, tenho observado que em nenhuma das demandas o outorgante as ratifica, cito os últimos processos distribuídos: 0805956-56.2023.8.14.0045, 0805957-41.2023.8.14.0045, 0805958-26.2023.8.14.0045, 0808152-62.2024.8.14.0045, 0808159-54.2024.8.14.0045, 0808175-08.2024.8.14.0045, 0808184-67.2024.8.14.0045, 0808185-52.2024.8.14.0045, 0808188-07.2024.8.14.0045, 0808338-85.2024.8.14.0045, 0808444-47.2024.8.14.0045, 0808445-32.2024.8.14.0045, 0808446-17.2024.8.14.0045, 0808448-84.2024.8.14.0045, 0808475-67.2024.8.14.0045, 0808477-37.2024.8.14.0045, 0808591-73.2024.8.14.0045, 0808596-95.2024.8.14.0045, 0808598-65.2024.8.14.0045, 0808599-50.2024.8.14.0045, 0808607-27.2024.8.14.0045, 0808609-94.2024.8.14.0045, 0808612-49.2024.8.14.0045, 0808614-19.2024.8.14.0045 e 0808623-78.2024.8.14.0045.

Sendo assim, o não cumprimento da diligência (comparecimento em juízo) evidencia ausência de consentimento da parte para o ajuizamento da demanda, como constantemente observando por este Juízo.

Entendo, pois, que a petição apresentada pelo patrono não supre a determinação exarada por este juízo, autorizando o indeferimento da petição inicial.

III – DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no art. 321, parágrafo único do CPC c/c art. 485, inciso I do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, conforme fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, das quais é isenta (art. 40, inciso IV da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Sem honorários de sucumbência, pois não estabelecido o contraditório.

Por fim, em atenção ao Acordo de Cooperação Técnica nº 72/2023, que estabelece a identificação, monitoramento e gestão de demandas predatórias e cria um fluxo de trabalho entre o CIJEPA e a OAB/PA, comunique-se ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJPA, por intermédio do e-mail
cijepa@tjpa.jus.br
.

Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.

Não havendo recursos, arquivem-se os autos definitivamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Redenção/PA, datado e assinado eletronicamente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA”.

Inconformado, DJAPENHTIRE KAYAPO interpôs recurso de apelação
(ID 28342857)
sustentando que a sentença recorrida, ao indeferir a petição inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, incorreu em ilegalidade e excesso de formalismo ao exigir seu comparecimento pessoal em juízo para ratificação dos poderes outorgados ao advogado e apresentação de anuência da FUNAI, sob o fundamento de suposta litigância predatória. Aduz que a petição inicial preencheu integralmente os requisitos do art. 319 do CPC, que a procuração juntada aos autos é válida e suficiente nos termos do art. 105 do CPC, inexistindo previsão legal para a exigência imposta. Defende que a decisão violou os princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, bem como configurou cerceamento de defesa, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(ID 28342861)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, fundadas na exigência de comparecimento pessoal da autora para ratificação de poderes e na suposta litigância predatória, à luz dos princípios do acesso à justiça e da primazia do mérito.

Adianto que
assiste razão à parte apelante
, devendo a sentença ser reformada, pelas razões que passo a expor.

Da análise detida dos autos, constata-se que a sentença ora recorrida entendeu que o não atendimento, pela parte requerente DJAPENHTIRE KAYAPO, da determinação judicial consubstanciada no ID 28342846, consistente no comparecimento pessoal em juízo para ratificação dos poderes outorgados ao patrono e na apresentação de cientificação da FUNAI acerca do ajuizamento da demanda, evidenciaria ausência de consentimento válido e de interesse processual, razão pela qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, conforme consignado na sentença de ID 28342853.

Tal imposição, contudo, revela formalismo exacerbado e cria condicionamentos não previstos em lei para o exercício do direito de ação, notadamente a exigência de ratificação presencial de mandato regularmente constituído e a prévia anuência administrativa, configurando indevida restrição ao acesso à jurisdição e afronta direta ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024
, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do
Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A
Recomendação nº 159/2024
, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas, notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o
Tema Repetitivo nº 1198
do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente,
estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto
, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

Nesse sentido, colaciono:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV, DA CF - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE GENITOR COM VÍNCULO COMPROVADO - SUFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial teratológica que impõe condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . 2. A exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito como condição para o prosseguimento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente em se tratando de relações de consumo. 3 . A Recomendação nº 159/2024 do CNJ apenas sugere a exigência de tentativa prévia como indicativo para caracterização da pretensão resistida, não como requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, devendo ser aplicada somente em casos de indícios concretos de litigância abusiva. 4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, uma vez que tal documento não encontra previsão legal como indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente a indicação do endereço na forma do art. 319, II, do CPC . 5. No âmbito dos Juizados Especiais, o processo é regido pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), sendo incompatível com tais princípios o excesso de formalismo na exigência documental . 6. É válido o comprovante de residência em nome de genitor quando o vínculo familiar está devidamente comprovado por meio de documento de identidade, atendendo à finalidade de demonstrar o domicílio do autor na comarca. 7. Segurança concedida para determinar o prosseguimento do feito, independentemente da apresentação de comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito e reconhecendo a validade do comprovante de residência já acostado aos autos . (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10007221420258119005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2025)

In casu, constata-se que
a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não se verifica, no decisum, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir, de forma massificada e automatizada, a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor, justamente a vítima do sistema, a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Contudo, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito, sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito, é
imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade
.
A quantidade de processos patrocinados não configura, automaticamente, indício de irregularidade, má-fé ou ausência de interesse processual, sob pena de se instaurar presunção incompatível com o Estado Democrático de Direito
. A higidez do processo exige que as exigências impostas à parte sejam objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve nortear o procedimento judicial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença vergastada, com o consequente retorno dos autos à origem para que se proceda ao regular processamento da demanda, com observância das garantias processuais da parte autora/apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação Cível interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da demanda, com o prosseguimento do feito desde o recebimento da petição inicial.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026